Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022142-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EMERSON CHAVES - CPF: 012.514.699-06 (INTERESSADO), JUIZ PALNTONISTA DA COMARCA DE CLAUDIA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA FELDHAUS - CPF: 038.710.591-37 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor d
e

paciente
preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006) e dano (art. 163 do Código Penal), em desfavor de sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso concreto; (
ii
) estabelecer se a ausência de manifestação formal da vítima ou de pedido de
concessão de
medidas protetivas impede a persecução penal e a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação penal por lesão corporal no contexto de violência doméstica é pública incondicionada, sendo desnecessária a representação da vítima ou a solicitação de medidas protetivas.

4.
O histórico de violência contra a vítima, com ocorrência anterior
incontroversa
relatada
nos autos principais
, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

5.
Medidas cautelares diversas
da prisão
mostram-se insuficientes diante do risco à integridade física e psicológica da ofendida, nos termos do art. 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006, e do Enunciado no 29 do FONAVID.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam
, por si sós,
a prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores.

7.
A via do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado de provas, limitando-se à verificação de ilegalidade ou abuso de poder na decretação da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A
a
ção penal por lesão corporal
,
no contexto de violência doméstica
,
é pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação da vítima ou
a formulação
de pedido de medidas protetivas.

2.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta, o histórico de violência e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva diante da presença dos requisitos
previstos n
o art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 129, § 13, e 163; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, 647 e seguintes; Lei no 11.340/2006,
arts
. 12-C, § 2o, e 41.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal no 1000413-08.2022.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/02/2025,
publ
. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela
Defensoria Pública
d
o Estado
de
Mato Grosso

em favor de
Emerson Chaves
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cláudia/MT,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva
. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
,
decretada nos autos número 1000669-70.2025.8.11.0101.

A impetra
nte
relata que o paciente foi preso em flagrante, em 4 de julho de 2025, pela suposta prática das condutas previstas no artigo 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei no 11.340/2006, e no artigo 163 do Código Penal.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que: (i) não houve manifestação formal da vítima pela continuidade da persecução penal; (
ii
) não foi formulado pedido de medidas protetivas; (
iii
) inexiste risco iminente de reiteração delitiva; e (
iv
) medidas cautelares diversas seriam suficientes para eventual afastamento
do réu
e preservação da segurança da vítima.
Argumenta, ainda, que a decisão que decretou a custódia cautelar possui fundamentação genérica, sem indicar, de forma concreta, a necessidade da medida extrema.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista
(
ID
.
297818872
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID
.
298359888).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dr
a
.
Kátia Maria Aguilera
Rispoli
, opinou pela denegação da ordem (ID
.
304577861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A impetração informa que o paciente foi preso em flagrante, em 4 de julho de 2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, c/c Lei no 11.340/2006, e art. 163, ambos do Código Penal. Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois não houve manifestação da vítima pela continuidade da persecução penal
,
nem pedido de medidas protetivas, inexistindo risco iminente de reiteração
delitiva
. Sustenta que medidas cautelares diversas
da prisão
seriam suficientes e que a decisão que decretou a custódia é genérica, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
todavia,
denego a ordem
, consoante passo a fundamentar
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de julho de 2025, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei
11.340/06, e pelo crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, em desfavor de sua companheira, Mayara Cristina
Feldhaus
.

Segundo consta do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, o paciente, após ingerir bebidas alcoólicas durante a festa de aniversário da cidade de Cláudia/MT, ao retornar para casa com a vítima, teria desferido golpes com uma tesoura contra ela, causando-lhe escoriações no pescoço e hematoma no braço direito, além de
tenta
r
estrangulá-la
e puxar seus cabelos. Consta ainda que o paciente teria danificado uma motocicleta pertencente ao pai da vítima.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que

(ID.
200171661
e
200171660
, autos principais)
, ao chegarem à residência, encontraram o paciente dormindo com uma faca de serra na mão direita, circunstância considerada pela autoridade coatora como elemento de risco à integridade física da vítima.

A
vítima
,
em depoimento prestado perante autoridade policial (ID. 200171663, autos principais), informou ter sofrido, em 2024, episódio anterior de violência supostamente praticada pelo paciente. Há registro, ainda, de que o paciente, em interrogatório policial (ID. 200171667, autos principais) e na audiência de custódia (ID. 200171677, autos principais), mencionou ter sido preso anteriormente em decorrência de ocorrência envolvendo a mesma vítima, circunstância considerada pela autoridade coatora para fins de decretação da prisão preventiva.

Q
uanto à alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva seria genérica, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema, verifico que não assiste razão à defesa. A decisão atacada indicou os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a necessidade da custódia cautelar.

A magistrada fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na garantia da ordem pública,
destacando o
modus operandi

do fato
atribuído ao paciente, a intensidade da violência descrita
, o histórico de violência contra a mesma vítima e o risco concreto à integridade física da ofendida,
elementos considerados pela autoridade
apontada como
coatora como indicativos de risco à ordem pública e da necessidade da medida constritiva.

No que tange à alegação de que não houve manifestação formal da vítima pela continuidade da persecução penal, nem pedido de
concessão de
medidas protetivas, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, conforme pacífica jurisprudência, o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é processado mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de representação da ofendida.

Importante consignar
,
neste tópico, que

não
são
raras as vezes
em
que a vítima de agressão física em conte
x
to familiar, após o registro da ocorrência - ou após
ser
socorrida por vizinhos ou familiares – tenta minimizar a situação e
,
por vezes
,
até se coloca na condição de culpada pela atitude do companheiro, marido ou namorado
. Isso ocorre por razões diversas
, dentre elas a
dependência

financeira, emocional, psicológica e outras.

Cabe ao juiz analisar
,
com cautela
,
todas as nuances do caso
concreto
para evitar que a retratação da vítima possa colocá-la em risco
à
s vezes até maior,
como nos demonstram as estatísticas e
,

diuturnamente
,

a
mídia.

Nessa perspectiva e em consonância com
a

jurisprudência
consolidad
a
, cito recente precedente dest
e

Egrégio Tribunal de Justiça
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES.
RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REJEIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA APTA A CONTRAPOR TESTEMUNHO ACUSATÓRIO. BUSCA PELA VERDADE REAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
(...)

III. Razões de decidir

4. A contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da violência doméstica é objeto de ação penal pública incondicionada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A renúncia à representação pela vítima é
inócua
para impedir a persecução penal.
(...)

Tese de julgamento:

1. A contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica é regida por ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a renúncia da vítima ao direito de representação.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004130820228110110, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, n
ão
se pode perder de
vista a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência intrafamiliar, sendo dever do
E
stado-
J
uiz garantir sua segurança
,
ainda que isto signifique contrariar sua retratação
, apresentada de forma
dissociada dos demais elementos dos autos, inclusive de sua declaração
, prestada
logo após o fato.

Quanto à
tese defensiva de
ausência de risco de reiteração criminosa,
tenho que ela
também não merece acolhimento.

O histórico de violência contra a mesma vítima
-
c
om episódio anterior ocorrido em 2024, conforme admitido pelo próprio paciente
na audiência de custódia -
foi considerado pela autoridade coatora como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva
, justificando a manutenção da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

A medida encontra amparo no Enunciado n° 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida,
in
verbis
:

ENUNCIADO 29: A prisão cautelar da pessoa autora de violências independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva é possível, inclusive de ofício, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Ademais, o art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 13.827/2019, estabelece que nos casos de riscos à integridade física da vítima é possível a decretação da prisão preventiva.

Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a adoção da medida excepcional.

Cumpre ressaltar que, na via estreita do
habeas corpus
, não é possível proceder à valoração aprofundada do conjunto probatório ou à análise minuciosa de elementos relacionados à materialidade delitiva e autoria, uma vez que tal
procedimento demandaria dilação probatória incompatível com a natureza célere e sumária deste remédio constitucional.

Tais questões devem ser objeto de apreciação pelo juízo de origem, a quem compete, no momento processual adequado, reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pretendida em favor do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025